Tribunal: TJSP
Processo: 1001483-63.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Prova – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não reiteradas as questões de mérito no apelo – Improcedência da ação mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.